Tribunal: TJBA
Processo: 0000850-32.2009.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000850-32.2009.8.05.0258 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA Advogado(s): JOAO PAULO DA SILVA MAIA APELADO: MARIA PRAZER DE OLIVEIRA Advogado(s):ERIMA RIBEIRO RAMOS, BEATRIZ CARVALHO TELLES RAMOS ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA DO MUNICIPIO DE TEOFILÂNDIA. CONCESSÃO DE VANTAGENS E/OU GRATIFICAÇÕES PREVISTAS NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL E OUTROS ATOS NORMATIVOS LOCAIS. LEI 158/2008 E PORTARIAS. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO, REGÊNCIA DE CLASSE, EXTENSÃO DE JORNADA. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE PROVAS CONTRÁRIA. ÔNUS QUE CABIA AO APELANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC. RECOLHIMENTO DE FGTS RELATIVO AO PERÍODO CELETISTA PRECEDENTE AO VÍNCULO ESTATUTÁRIO. PRESCRIÇÃO NÃO INCIDENTE. APELO DO RÉU DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CASO EM EXAME. Apelação interposta pelo MUNICIPIO DE TEOFILÂNDIA em face de sentença que, nos autos da ação ordinária proposta por professora municipal, julgou procedente em parte o pedido, para condenar o Município a proceder o enquadramento determinado pelo decreto nº 097A e Portaria nº 007/2008 (alteração do para 40 (quarenta) horas, do ano de 2009), pagar gratificação pelo estímulo às atividades de classe (Regência de Classe), no percentual de 20% (vinte por cento) a partir de janeiro de 2005, adicional por tempo de serviço (Anuênio), no percentual de 1% (um por cento) por cada ano trabalhado pelo autor e recolhimento do FGTS do período de vínculo celetista. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Cinge-se a controvérsia à aferição do direito da servidora apelada ao pagamento das gratificações/vantagens postuladas (gratificação de regência de classe, adicional de tempo de serviço e enquadramento na jornada de 40 horas semanais) e recolhimento de FGTS no período antecedente ao vínculo estatutário (06/04/1999 a 03/02/2002). RAZÕES DE DECIDIR De início, consigne-se que não há que se cogitar da prescrição arguída pelo recorrente, uma vez incidente, na hipótese, a prescrição trintenária, considerando o período correlato ao FGTS (vínculo de 06.04.1999 a 04.02.2002), objeto da discussão na ação ajuizada em 17.12.2009. Orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal (ARE 709212, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral Dje 19-02-2015). Quanto às vantagens e gratificações previstas em Estatuto dos Servidores do Magistério Público Municipal (Lei 158/2008) e demais atos normativos municipais, indeclinável a conclusão acerca da comprovação, pela servidora, inicialmente investida no cargo público para jornada de 20 horas, com efetiva alteração de jornada, na forma da Portaria nº 007/2008 . Ausente impugnação à documentação acostada pela apelada, não merece qualquer acolhimento a tese defensiva do Município pautada, substancialmente, na impugnação às portarias e decretos, por suposta edição para atendimento de fins eleitoreiros, sem demonstração das invalidades genericamente reportadas. Por fim, inaplicáveis as vedações da Lei n. 9504/1997, porquanto o inciso V do art. 73 do diploma veda suprimir ou readaptar vantagens, mas não veda reconhecer o direito à vantagem em si, se presentes já se encontravam todos os requisitos para sua concessão. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000850-32.2009.8.05.0258, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e como apelada MARIA PRAZER DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER dos recursos e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO a ambos os apelos, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA